Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701026-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TANIA PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do juízo do 1o Juizado Especial da Cível de Ceilândia, que manteve a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Não há pedido liminar. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Trata-se de impugnação à decisão de ID 61256289, em que a ré e sua sócia argumentam que não estão presentes os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica. Com relação à confusão patrimonial, sustenta não ter sido demonstrada, pois as fotos que acompanham a petição de ID 61235562 não possuem contemporaneidade. Sobre o desvio de finalidade, aduz que encerou as atividades por não possuir condições financeiras para continuá-las, o que não pode significar utilização abusiva da pessoa jurídica. Resposta no ID 66070927. Inicialmente, com razão as impugnantes com relação à inexistência de confusão patrimonial. Conforme ID 50152580, o juízo entendeu, na decisão de ID 61256289, que, não obstante o registro da ré ter sido baixado, a sócia continuou a exercer a atividade empresarial mediante a comercialização de produtos adquiridos em nome próprio, mas com a utilização da marca e perfil nas redes sociais da pessoa jurídica. Ocorre que as fotos juntadas na petição de ID 612235562, em 15/04/2020, para tentar demonstrar a continuidade dessa atividade, são as mesmas de 09/2019 (ID 44650008). Nesta época, a comprovação permitiu inferir a existência da confusão patrimonial, manter a penhora de ID 48283438 e realizar o ato de expropriação. Naquele período, contudo, como não se mostrou a contemporaneidade do exercício da atividade empresarial da requerida, não mais se poderia deduzir pela presença daquele requisito legal. No que tange ao desvio de finalidade, é certo que a mera dificuldade financeira e a impossibilidade de cumprir as obrigações assumidas não podem macular a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e, por conseguinte, permitir a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. O caso dos autos, contudo, não se trata disso. O que se verificou é que, tendo encontrado dificuldades para continuar a exercer a atividade empresarial, a sócia da ré promoveu o encerramento da pessoa jurídica sem prestar qualquer esclarecimento aos credores, ignorando o exposto nos arts. 1.102 e seguintes do CC. Esse instrumento legal de liquidação de sociedades empresárias tem razão justamente para evitar que o mero insucesso da atividade empresarial seja motivo para que os bens dos sócios respondam por obrigações da pessoa jurídica. Noutro giro, quando os sócios não promovem a devida liquidação e dão baixa à pessoa jurídica sem comunicar aos credores, verifica-se a abusiva utilização da pessoa jurídica que criaram, uma vez que eventual bens dela serão partilhados somente entre eles, caracterizando o propósito de lesar credores (§ 1o do art. 50 do CC). Em razão da conduta da sócia unipessoal da requerida, correta a verificação, na decisão impugnada, de utilização da ré de forma abusiva, mediante desvio de finalidade. Indefiro, portanto, o pedido das responsáveis pelo débito. Intimem-se. Atualize-se o valor devido. Proceda-se às diligências necessárias a constrição.” DECIDO. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 Órgão Julgador: Tribunal Pleno).” Em tese, em aplicação do princípio da fungibilidade, é possível receber o mandado de segurança como agravo de instrumento, na esteira da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”. O caso presente discute a desconsideração da personalidade jurídica do réu, em ato praticado em sede de cumprimento de sentença, de forma que admito a fungibilidade para examinar o Mandado de Segurança como agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Dispenso a manifestação do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L